Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta por ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME em face da r. sentença constante do ID n. 18328182, pela qual o d. Magistrado sentenciante confirmou a liminar e concedeu parcialmente a ordem vindicada na inicial do Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado à PREGOEIRA/PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF e à DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, “para anular o ato administrativo que desclassificou a Impetrante, determinando o prosseguimento da licitação em relação a si de modo a determinar que a Pregoeira análise efetivamente o conteúdo dos documentos anteriormente rejeitados sem motivação idônea (balanço patrimonial e capacidade técnica)”. A impetrante, na petição acostada aos autos sob o ID n. 210711107, alegou que a autoridade coatora não deu cumprimento a medida liminar deferida, mesmo tendo sido concedida a segurança. Postulou, assim, a condenação da ré ao pagamento de astreintes, bem como de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autoridade apontada como coatora e do DER/DF – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem a respeito das alegações vertidas pela impetrante no ID n. 210711107. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora